Tribunal: STF
Processo: ARE 1567348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JHON HALLAN QUICHABEIRA e por TAYLOM JULIANO MARTINS RIOS DE SOUZA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os recursos de JHON HALLAN QUICHABEIRA e TAYLOM JULIANO MARTINS RIOS DE SOUZA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I), DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (LEI N. 10.826/03, ART. 15). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    APELAÇÃO (1). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO § 2º-B DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA EM SENTENÇA. REVISÃO DO CÁLCULO DA REPRIMENDA REFERENTE AO DELITO DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL (FATO 02). RÉU NÃO CONDENADO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SÚPLICAS NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL AO MENOR PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE.CULPABILIDADE CONSIDERADA NEGATIVA EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PREJUDICIAL PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS.ANTECEDENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS PARA O INCREMENTO DA SANÇÃO PELOS MAUS ANTECEDENTES E PELA REINCIDÊNCIA. APENAMENTO ESCORREIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.



    APELAÇÕES (2) E (3). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (CP, ART. 157, § 2º, V). IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE EVIDENCIAM TEREM PERMANECIDO COM A LIBERDADE CERCEADA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PENA-BASE DO DELITO DE ROUBO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES. MEDIDA ESCORREITA. EXASPERAÇÕES RATIFICADAS. INCIDÊNCA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA SOMA DAS REPRIMENDAS. SANÇÕES DE RECLUSÃO E DENTENÇÃO QUE POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS. RECURSOS (2) E (3) CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO SOMATÓRIO DAS PENAS.



    Decido.



    Quanto à insurgência de JHON HALLAN QUICHABEIRA, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Já quanto à insurgência de TAYLOM JULIANO MARTINS RIOS DE SOUZA, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente